Tribunal: TJSP
Processo: 1010650-39.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ilegitimidade da cobrança – Declaração de inexigibilidade dos débitos exigidos, com exclusão do nome da autora do cadastro

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ilegitimidade da cobrança – Declaração de inexigibilidade dos débitos exigidos, com exclusão do nome da autora do cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa diária – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome em cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) – Proporcionalidade e razoabilidade atendidas – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010650-39.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LETICIA
VECCHIA VICTOR, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
2
Voto no 28710
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 6a Vara Cível
Apelante: Leticia Vecchia Victor
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Adriana Tayano Fanton Furukawa
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
REPARACAO DE DANOS MORAIS
COBRANÇA
INDEVIDA Ré que não apresenta prova da relação jurídica
entre as partes Insuficiência, por si só, dos “prints” de tela do
sistema operacional Ilegitimidade da cobrança Declaração de
inexigibilidade dos débitos exigidos, com exclusão do nome da
autora do cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa diária
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CABIMENTO

Dano moral decorrente da negativação indevida do nome em
cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto,
independe de prova do prejuízo Precedentes do C. STJ e deste E.
TJSP Indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais) Proporcionalidade e razoabilidade atendidas
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO, com
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por LETICIA
VECCHIA VICTOR contra a r. sentença de fls. 81/84 que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de reparação de danos
morais movida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou improcedentes os
pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, bem como ao pagamento
de multa por litigância de má-fé arbitrada em 1 (um) salário mínimo nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
3
vigente na época, observada a concessão da gratuidade de justiça.
Irresignada, apela a autora (fls. 100/119),
sustentando, em síntese, que a ré não comprovou a existência de vínculo entre
as partes, vez que as telas sistêmicas apresentadas constituem documentos
unilaterais. Aduz que não foi notificada previamente acerca da negativação de
seu nome, o que evidencia a irregularidade da restrição financeira. Requer a
declaração da inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, afastando-
se sua condenação por litigância de má-fé.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 194/200), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da petição inicial, a autora
tomou conhecimento de que o seu nome havia sido incluído no cadastro de
inadimplentes pela empresa ré, em razão de supostos débitos no valor de R$
73,82, R$ 68,88 e R$ 57,79, decorrentes do contrato no 0201205120000000.

Aduz desconhecer a origem da dívida, negando
a contratação dos serviços da ré.

Pese o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
I -- Alega a autora o desconhecimento da origem
da dívida, que originou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, sem qualquer prova apresentada pela ré acerca da contratação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
4
serviços correspondentes ao contrato impugnado.
De acordo com a consulta de pendências,
trasladada aos autos pelo autor (fls. 22/23), houve a negativação do seu nome
em razão de débitos no valor de R$ 73,82, R$ 68,88 e R$ 57,79, decorrentes do
contrato no 0201205120000000.
Por seu turno, em contestação ofertada (fls.
31/42), a empresa ré trasladou aos autos 'prints' da tela do seu sistema
operacional (fls. 37/38), relativo a suposta contratação de serviços de telefonia
móvel, os quais, todavia, são insuficientes para infirmar a relação
obrigacional afirmada entre as partes.
Isso porque, não é possível a demonstração da
contratação da prestação de serviços pela autora, bem como seu
correspondente inadimplemento, tão somente através das imagens das telas do
sistema operacional, porquanto se trata de documento unilateral.
Caberia à ré, ao menos, trazer elementos aptos
a comprovar a efetiva contratação dos serviços de telefonia, através da
apresentação de contrato assinado pelo autor ou mesmo gravações
telefônicas, o que não ocorreu no caso dos autos.
Sequer existe, ainda, demonstração quanto à
exigência de documentos pessoais da autora no momento da habilitação dos
serviços supostamente contratados em 05/07/2011.
Dessa forma, ilegítima a cobrança efetuada pela
ré, que sequer apresenta documentos que provem a existência da relação
jurídica entre as partes ou mesmo especificação dos serviços a que se referem
os valores cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
5
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Prestação de serviços. Telefonia.
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Alegação de indevida
negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Ré que
não se desincumbe de demonstrar a regularidade da cobrança e
excludente de responsabilidade. Reconhecimento da inexigibilidade do
débito. Dano moral caracterizado. Desnecessidade de comprovação de
prejuízo efetivo. Negativação em órgão de proteção ao crédito que, por
si só, justifica a indenização. Ofensa ao bom nome e à credibilidade do
autor. Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$
10.000,00. Redução para R$ 5.000,00. Observância dos critérios da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Percentual
dos
honorários
majorados. Art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Recurso da ré parcialmente
provido, improvido o do autor. Tendo o autor negado o débito apontado
pela empresa de telefonia, alegando indevida inscrição de seu nome em
órgão de proteção ao crédito, não se desincumbiu a ré do ônus de
provar que houve a contratação da prestação de serviços pelo autor,
limitando-se a afirmar a regularidade da cobrança por meio de print de
tela, sem suporte probatório, razão pela qual está correta a sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito mencionado na exordial. A
inclusão indevida do nome do autor no rol de maus pagadores em órgão
de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de personalidade,
ficando evidenciado o constrangimento perante terceiros. São situações
intensas e duradouras que abalam o bom nome, a imagem e a
credibilidade no mercado. A quantificação dos danos morais observa o
princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao
dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a
capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais
do ofendido. A fixação pela sentença em R$ 10.000,00 mostra-se
excessiva, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
ser razoável e condizente com esses parâmetros. Quanto à verba
honorária fixada e considerando os termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
6
CPC/15, eleva-se o percentual para 20% sobre o valor da condenação,
tendo em vista que cabe remunerar dignamente o advogado.”1 (sem
grifos no original)
“Prestação de serviços. Telefonia. "Ação declaratória
de inexigibilidade de débito com pedido de antecipação de tutela".
Cobrança indevida no valor de R$ 1.433,61. Falta de contratação entre as
partes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Alegação de cobrança devida. Ré que não se
desincumbe de comprovar a contratação que deu origem ao débito
negado pela autora. Conduta culposa da ré ao facilitar a habilitação de
serviços sem a mínima cautela na conferência de documentos ou na
requisição de dados. Inclusão indevida do nome da autora junto ao
cadastro de inadimplentes. Danos morais configurados. Valor reduzido
para R$5.000,00. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem
como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e
inibitório). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.”2 (sem grifos no original)
E ainda:
“Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação
declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Autor
que alega não se recordar de dívida com a empresa. Relação contratual
não comprovada. Empresa requerida que não agiu com a cautela devida
na contratação de seus serviços. Empresa ré que não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a prévia contratação do serviço. Prints de telas do
sistema interno insuficientes para demonstrar a relação contratual, vez
que produzidos unilateralmente. Reconhecida a inexistência do débito.
Determinada a baixa da negativação sob pena de multa diária. Sentença
reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.”3 (sem grifos no
original)
1 Apelação no 1030118-56.2017.8.26.0224, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.
2 Apelação no 1004991-85.2018.8.26.0320, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 25.02.2019.
3 Apelação no 1013683-78.2018.8.26.0577, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, j. 29.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
7
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pleito de indenização por danos morais

Sentença de procedência
Recurso de apelação interposto pela
requerida DÉBITO INEXIGÍVEL Documentação dos autos não permite
concluir pela existência da dívida Insuficiência das telas sistêmicas
Apelada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva
contratação e prestação do serviço
DANOS MORAIS
Dano "in re
ipsa" Negativação indevida "Quantum" arbitrado em conformidade
com o referencial desta C. Câmara Juros moratórios Fluência a partir
do evento danoso Responsabilidade civil extracontratual Aplicação
da Súmula 54 do STJ Sentença mantida Recurso desprovido.” 4 (sem
grifos no original)
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, para
julgar procedente o pedido, declarando-se a inexigibilidade dos débitos
cobrados, no valor de R$ 73,82, R$ 68,88 e R$ 57,79, decorrentes do
contrato no 0201205120000000 (fl. 23).
Deve, ainda, a empresa ré proceder à
exclusão do nome do autor do rol do cadastro de inadimplentes, no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da publicação do presente decisum, sob pena de
multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta)
dias.
II -- Diante da irregularidade da inscrição do
nome da autora no cadastro de inadimplentes, cabível a pretensão indenizatória
pelos danos morais alegados.
É assente na jurisprudência do C. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da negativação indevida do
nome em cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto,
4 Apelação no 1023818-28.2018.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, j. 28.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
8
independe de prova do prejuízo. Precedentes: (i) STJ, AgInt no AREsp no
1.214.839/SC, 4a Turma, j. 26.02.2019, DJe 08.03.2019; (ii) STJ, AgInt no
AREsp no 1.281.519/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.09.2018,
DJe 28.09.2018; (iii) STJ, AgIn no AREsp no 1.284.741/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2018, DJe 28.08.2018; (iv) TJSP, Apelação no
1060262-97.2017.8.26.0002, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, j. 26.03.2019; (v) TJSP, Apelação no 1003125-35.2018.8.26.0484, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 25.03.2019; entre outros.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória. Dado o
caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento,
que, injustamente, foi impingido ao autor, devendo considerar a profundidade do
gravame moral experimentado.
Na hipótese dos autos, arbitro a indenização
por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
contados da indevida negativação, por se tratar de responsabilidade
extracontratual (Súmula 54 do STJ), valor que atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em
que se consolidaram os danos.

III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, estes somente se aplicam aos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
em observância ao Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça, como é a hipótese dos autos.
Invertidos
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência, deve a empresa ré arcar com as custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010650-39.2017.8.26.0602 -Voto no 28710 - cs
9
honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que arbitro em 20% sobre
o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho adicional em
grau recursal, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
IV -- Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator